Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004379-38.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO - CPF: 051.207.391-05 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1004379-38.2024.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Agravante:

DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

Agravado:

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento:

10 a 13 de março de 2025 (Plenário Virtual)

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA ADVINDA DE TELA SISTÊMICA – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 34 DA TRU/TJMT – INSUSTENTABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Parte agravada que se desincumbiu do ônus da prova na medida em que apresenta comprovação suficiente da contratação e do débito.

O só fato de terem sido juntadas aos autos telas sistêmicas não invalida ou desqualifica a prova, quando essa se apresenta concorde com outros elementos de prova ou circunstâncias verificadas nos autos.

Inteligência da Súmula no 34 da TRU/TJMT que tem incidência na hipótese dos autos.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática ao recurso inominado
(id.
259750154
)
por ele interposto, que julgou improvido o citado expediente recursal, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 259750154), para o fim de alcançar a declaração de inexistência do débito levado à inscrição pela parte ora agravada e a condenação ao pagamento de danos morais.

Traz como fundamentação ao pleito recursal a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e inexistência do débito que deu origem à cobrança inserida nos cadastros de proteção ao crédito.

A Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte agravante nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida.

A parte reclamada/agravada atenta ao ônus da prova que lhe incumbia na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, acabou por colacionar aos autos elementos capazes de apontar que houve a pactuação da relação jurídica entre as partes, bem assim que o débito levado à inscrição decorreu de referida relação jurídica.

O só fato de que a prova apresentada nos autos decorre de tela sistêmica não é suficiente para invalidá-la, porquanto não se trata de exclusiva prova, estando ela alicerçada nas circunstâncias constantes dos autos.

Referida conclusão advém pela documentação anexa à contestação, onde se verifica a juntada de telas sistêmicas e documentos comerciais com informações de pagamentos, os quais não foram impugnados de forma específica pelo autor, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes (id.
242914345
).

(id. 242914345)

Assim houve a parte reclamada por apresentar elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora, os quais, ainda que provenientes de seus próprios sistemas, coexistem com circunstâncias que lhe emprestam credibilidade.

Referidos elementos de prova convergem a afastar o sucesso da pretensão autoral e, consequentemente, pela via inversa, por emprestar reforço à defesa.

Acrescente-se ainda o fato de que a Súmula no 34 da TRU/TJMT anota a possibilidade de admissão de elementos advindos de telas sistêmicas servirem como prova da relação e do débito, quando com ela coexistam outros elementos, tal como na hipótese dos autos.

Nesse sentido transcrevo:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Deflui, pois, que a prova dos autos é assente no sentido de indicar que a inscrição levada a efeito em desfavor da parte autora resta baseada em cobrança legítima, sendo, pois, devida.

Este relator, não verifica motivos para alteração do voto monocrático (id. 259750154), sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025